Tribunal: TJDFT
Processo: 0700439-38.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700439-38.2018.8.07.0011 RECORRENTE: VANDERLEI GONCALVES VERISSIMO RECORRIDO: JAIRO FERREIRA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGÓCIO JURÍDICO VERBAL. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE. ART. 429, INCISO I, DO CPC. RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDOS IMPROCEDENTES. 1. Segundo o art. 429, inciso I, do CPC, em se tratando de impugnação da autenticidade, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento. 2. Ausente a prova do negócio jurídico verbal que subsidiaria o pedido de obrigação de fazer ou restituição de valores e de eventual reparação por danos morais, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. 3. Apelo não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 489, indicando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 411, inciso III, 430 e 435, apontando que sua tese de defesa referente à não autenticidade de sua assinatura no verso do cheque teria sido ignorada pelo voto condutor. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não configurada." (AgInt no AREsp 1606233/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 13/8/2020). O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 411, inciso III, 430 e 435, todos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1593447/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/5/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009